Tribunal: STF
Processo: ARE 1551874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. NATUREZA REMUNERATÓRIA PERMANENTE. PRECEDENTES DO STJ E DA TNU. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Conheço o recurso inominado, nos termos do juízo positivo de admissibilidade anteriormente exercido. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Ceará contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para que o abono de permanência fosse incluído na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina.



    2. O Estado do Ceará, em suas razões recursais, sustenta que o abono de permanência tem caráter compensatório e transitório, não devendo ser incluído no cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina. Aduz, ainda, que a decisão de primeira instância violaria o princípio da proibição do bis in idem, ao resultar em uma duplicação de vantagens, além de causar um efeito cascata vedado pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    3. Inicialmente, cumpre destacar que o abono de permanência, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 41/2003, é concedido ao servidor que, após implementar as condições para a aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. Trata-se de vantagem pecuniária de caráter permanente, uma vez que é percebida enquanto o servidor decidir continuar exercendo suas funções, integrando, portanto, sua remuneração durante esse período.



    4. Em sentido semelhante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente decidido que o abono de permanência possui natureza remuneratória e, por conseguinte, deve compor a base de cálculo das gratificações de terço de férias e da gratificação natalina. Colaciono os seguintes julgados para corroborar tal entendimento: AgInt no REsp nº 2.026.028/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, publicado em 19/11/2018:"O abono de permanência é vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor e inserindo-se no conceito de remuneração do cargo efetivo. Dessa forma, pode ser incluído na base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina.” AgInt no REsp nº 2.075.191/PB, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/06/2020, publicado em 17/08/2020: "O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ de que o abono de permanência é vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor e inserindo-se no conceito de remuneração do cargo efetivo."



    5. No que se refere à tese de que a inclusão do abono de permanência na base de cálculo das gratificações resultaria em "bis in idem" ou em efeito cascata vedado pela Constituição Federal, cumpre esclarecer que tal argumento não se sustenta à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores. O artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal prevê que os acréscimos pecuniários não podem ser computados ou acumulados para concessão de acréscimos ulteriores. Contudo, o abono de permanência não se enquadra nessa vedação, pois não é um acréscimo eventual, mas sim uma parcela remuneratória concedida ao servidor como contraprestação por sua permanência no serviço ativo.



    6. Por outro lado, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, em casos análogos, reconheceu a natureza remuneratória permanente do abono de permanência e determinou sua inclusão na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina. Vejamos: PEDILEF nº 5002144- 53.2019.4.04.7110/RS, Rel. Juiz Federal Francisco José de Asevedo, julgado em 14/10/2021: "Reconhecendo que o valor pago a título de abono de permanência integra o conceito de remuneração, por ter caráter permanente. Entendimento dominante do STJ de o abono de permanência constituir vantagem pecuniária permanente."



    7. Dessa forma, os argumentos apresentados pelo Estado do Ceará não são capazes de infirmar o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, que reconhecem o caráter remuneratório do abono de permanência e sua consequente inclusão na base de cálculo das gratificações. A jurisprudência é clara ao afirmar que tal vantagem é incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, não havendo fundamento para considerar sua natureza como meramente compensatória ou transitória.



    8. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei nº 9.099/95).



    9. Custas de lei, ficando o recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95 cumulado com o art. 85, 8 19 a 49, do CPC. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, § 1º da EC 41/2003; 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente